Tribunal: TJMT
Processo: 1034521-13.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034521-13.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NILTO SANTO LODI - CPF: 147.904.240-49 (EMBARGANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SPA/SEMA/MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JULIANA DE MAIO GALVAO - CPF: 435.475.988-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO. BIS IN IDEM. PARECER TÉCNICO DA SEMA. DOCUMENTOS JUNTADOS À INICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
Nilto Santo Lodi contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1034521-13.2021.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao recuso de apelação interposto pela parte embargante
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve contradição na não atribuição de presunção de legitimidade ao parecer técnico da SEMA; (ii) se houve omissão quanto à análise de documentos comprobatórios da prescrição e da sobreposição entre áreas autuadas por IBAMA e SEMA.

III. Razões de decidir

3. Não se verificam os vícios apontados pela parte embargante, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, lógica e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, nos exatos termos exigidos pelo art. 1.022, do Código de Processo Civil.

4. A tese de prescrição da pretensão punitiva administrativa foi devidamente afastada, com base no reconhecimento da natureza continuada da infração ambiental, cuja consumação se estendeu até o ano de 2017, de modo que a lavratura do auto de infração em 2021 ocorreu dentro do prazo prescricional de cinco anos, previsto na legislação de regência.

5. As alegações relativas ao
bis in idem
e à incidência da prescrição penal foram igualmente rejeitadas, tendo em vista a ausência de prova técnica inequívoca quanto à identidade fática entre as áreas autuadas por IBAMA e SEMA, bem como a inexistência de manifestação formal da autoridade competente subsumindo a conduta a tipo penal específico.

6.

Os documentos indicados pela parte embargante foram devidamente considerados no julgamento, contudo, não se revelaram aptos a comprovar, de forma clara e inequívoca, a suposta sobreposição de áreas ou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, razão pela qual não atendem ao requisito de prova pré-constituída exigido em sede de mandado de segurança, inviabilizando o reconhecimento do direito líquido e certo alegado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configura contradição o acórdão que diferencia os efeitos de atos administrativos com fundamentos e finalidades distintas, ainda que oriundos do mesmo órgão. 2. É incabível alegação de omissão quando o acórdão enfrentou expressamente os documentos e fundamentos jurídicos relevantes, afastando os efeitos pretendidos pela parte. 3. O efeito modificativo dos embargos pressupõe vício formal na decisão, não se prestando à rediscussão do mérito".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 494, 1.022; Decreto Estadual/MT no 1.986/2013, art. 19.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1770878/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 21.02.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por NILTO SANTO LODI
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1034521-13.2021.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao recuso de apelação interposto pela parte embargante
, sendo o julgado assim ementado (ID.

286129872):

“
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE
BIS IN IDEM
. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL PENAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular auto de infração ambiental e termo de embargo, sob o argumento de suposta ocorrência da prescrição da pretensão punitiva administrativa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise das seguintes matérias: (i) a ocorrência ou não da prescrição da pretensão punitiva administrativa, em razão de a suposta infração ambiental ter se dado no ano de 2015; (ii) a caracterização de eventual
bis in idem
, em razão da existência de autuação anterior pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, envolvendo a mesma propriedade; (iii) a existência de elementos suficientes nos autos a justificar o reconhecimento da prescrição na ótica penal.

III. Razões de decidir

3. Não se configura a prescrição quinquenal da pretensão punitiva administrativa, tendo em vista que a infração imputada possui natureza continuada, com cessação apenas em 2017, sendo que o auto de infração foi regularmente lavrado em 2021, dentro, portanto, do prazo legal estabelecido pelo Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

4. A alegação de
bis in idem
foi afastada diante da ausência de prova pré-constituída e inequívoca quanto à identidade entre os fatos e as áreas objeto da autuação promovida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e aquela realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), não havendo demonstração cabal de duplicidade sancionatória pelos mesmos eventos.

5. Igualmente, não se aplica, ao caso concreto, o prazo prescricional penal, porquanto não houve qualquer reconhecimento formal, expresso e motivado, por parte da Administração Pública, de que a conduta imputada ao impetrante se reveste de natureza penal, condição indispensável para a eventual incidência da norma penal ao âmbito administrativo sancionador, nos termos do art. 19, § 3o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A apuração de infração ambiental de natureza continuada autoriza o cômputo do prazo prescricional a partir da data em que cessada a conduta infracional, nos termos da jurisprudência consolidada sobre a matéria. 2. A configuração do
bis in idem
, no âmbito do Direito Administrativo Sancionador, pressupõe prova robusta e inequívoca da identidade entre a conduta praticada e o local da infração anterior, ônus que não foi satisfeito nos autos. 3. A aplicação do prazo prescricional previsto na legislação penal à esfera administrativa sancionadora somente se justifica quando houver manifestação expressa e formal da autoridade competente reconhecendo a tipicidade penal da conduta apurada".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX; Decreto Federal n. 20.910/1932, art. 1o; Decreto Estadual/MT n. 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1770878/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 21.02.2019; STJ, Súmula 467
”.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, a existência de contradição no supratranscrito acórdão, sob o fundamento de que não foi conferida ao parecer técnico elaborado pela própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA) a mesma presunção de legitimidade atribuída ao Auto de Infração, embora ambos constituam atos administrativos emanados do mesmo órgão ambiental. Sustenta que tal diferenciação configura tratamento contraditório de elementos probatórios com idêntica origem institucional, o que comprometeria a coerência lógica da fundamentação adotada no julgado.

Além disso, assevera que o acórdão recorrido incorre em omissão, porquanto deixou de apreciar de forma adequada o conjunto probatório constante dos autos, especialmente os documentos que, segundo defende, comprovam a sobreposição entre as áreas objeto de autuações ambientais promovidas pelo IBAMA, no ano de 2015, e pela SEMA, em 2021.

Dentre esses elementos, ressalta o parecer técnico elaborado pela própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA), no qual se reconhece expressamente referida sobreposição, documento que, em seu entendimento, deveria ter sido considerado na análise do mérito recursal, à luz dos princípios da verdade material, do contraditório e do devido processo legal.

Argumenta, ainda, ao afirmar a ausência de prova pré-constituída, o acórdão embargado omitiu-se quanto à análise de documentos já acostados à petição inicial, tais como o Auto de Infração do IBAMA, o Relatório de Limpeza e as Dinâmicas de Satélite, que, conforme aduz, comprovam que a infração ambiental teria ocorrido até, no máximo, setembro de 2015, o que, por sua vez, caracterizaria a prescrição da pretensão punitiva administrativa.

Consigna, ademais, que o acórdão recorrido teria afastado indevidamente a incidência da prescrição penal, prevista no art. 1o, § 2o, da Lei Federal n.o 9.873/1999, combinado com o art. 21, § 3o, do Decreto n.o 6.514/2008, ante a inexistência de subsunção expressa da conduta a tipo penal específico, contrariando, a seu ver, entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, no sentido de que a existência de correspondência típica entre a infração administrativa e o tipo penal afasta a prescrição quinquenal aplicável às sanções administrativas isoladamente consideradas.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte embargante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Diante do exposto, requer sejam acolhidos estes Aclaratórios com efeitos modificativos para eliminar as contradições apontadas acerca da não atribuição da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos ao Parecer Técnico elaborado pela própria SEMA no processo administrativo, bem como, eliminar a contradição acerca da aplicação da prescrição da pretensão punitiva pela lei penal.

Requer ainda sejam os Aclaratórios acolhidos para suprir as omissões acerca de toda documentação apresentada nos autos, tanto anexa a inicial do Mandamus, quanto àquela juntada no decorrer do processo, que demonstram satisfatoriamente o direito líquido e certo do recorrente ao buscar a anulação da autuação em razão da incidência da prescrição da pretensão punitiva da Administração para lavrá-la, visto que os fatos se deram em 2015 e a autuação só ocorreu em 2021, conforme já reconhecido pela própria SEMA.

(...)”.

Contrarrazões foram apresentadas no ID. 290842394, nas quais a parte embargada pugna pelo não conhecimento dos embargos de declaração, sob o argumento de que a pretensão recursal se traduz em mera tentativa de rediscussão da matéria já apreciada. Subsidiariamente, em caso de conhecimento, postula pela rejeição dos aclaratórios, por inexistirem vícios no acórdão impugnado.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”, opostos por NILTO SANTO LODI contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1034521-13.2021.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao recuso de apelação interposto pela parte embargante (ID. 286129872).

Os embargos de declaração constituem mecanismo processual previsto no ordenamento jurídico pátrio, destinado ao aperfeiçoamento das decisões judiciais, notadamente no que tange à correção de eventuais vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, visando assegurar a completude, clareza e coerência dos pronunciamentos jurisdicionais. A respeito do tema, dispõe o art. 494, do Código de Processo Civil:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

Complementarmente, o art. 1.022, do mesmo diploma processual, estabelece as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob exame, a parte embargante alega, em síntese, a ocorrência de contradição e omissão no acórdão supratranscrito, ao argumento de que não foi conferida ao parecer técnico elaborado pela própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA) a mesma presunção de legitimidade atribuída ao Auto de Infração, não obstante ambos sejam atos administrativos emanados do mesmo órgão ambiental. Sustenta, ainda, que o julgado deixou de apreciar adequadamente diversos documentos constantes dos autos, os quais, segundo afirma, corroboram suas alegações e são relevantes para a correta solução da controvérsia.

No que se refere à alegação de omissão, impõe-se salientar que se considera omissa a decisão judicial que, de forma injustificada, deixa de se pronunciar sobre questão que deveria ter sido objeto de análise, seja de ofício ou por provocação da parte, conforme preconiza o art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como nos casos em que incida em qualquer das hipóteses elencadas no § 1o, do art. 489, do mesmo diploma legal.

Nesse contexto, o professor José Sebastião Fagundes Cunha, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, preleciona:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Outrossim, no que concerne à suposta contradição, cumpre destacar que apenas a contradição interna, verificada entre os fundamentos e a parte dispositiva do julgado, de modo a comprometer a coerência lógica da decisão, configura vício apto a justificar a oposição de embargos de declaração. Não se admite, portanto, a alegação de contrariedade fundada em mera discordância da parte com a decisão judicial ou com precedente de natureza diversa.

Em outras palavras, a existência de contradição no decisum deve ser aferida mediante a análise dos elementos estruturantes da decisão, a fim de verificar a congruência entre as premissas que a fundamentam e a respectiva conclusão. A propósito, o professor Fredie Souza Didier Júnior, em sua obra
Curso de Direito Processual Civil
(7a edição - Salvador. Ed. JusPodivm, 2009, pág. 1830) pontua:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

No presente caso, a despeito das alegações recursais, não se verificam os vícios apontados pela parte embargante, porquanto o acórdão embargado enfrentou de maneira clara, suficiente e devidamente fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo, portanto, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

No que se refere à alegação de prescrição da pretensão punitiva, o acórdão foi claro ao reconhecer a natureza continuada da infração ambiental, cuja consumação teria se prolongado até julho de 2017, razão pela qual a lavratura do Auto de Infração em junho de 2021 ocorreu dentro do prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 19, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

Ressaltou-se, ainda, a inaplicabilidade do prazo prescricional previsto na legislação penal, tendo em vista que a autuação em questão foi lavrada exclusivamente na esfera administrativa, no exercício do poder de polícia ambiental atribuído à Administração Pública, com fundamento no Decreto Federal n.o 6.514/2008, não havendo qualquer elemento nos autos que demonstre a subsunção formal da conduta a tipo penal específico, apto a justificar a aplicação do prazo prescricional penal.

Igualmente, não prospera a alegação de omissão quanto à análise do parecer técnico da SEMA que reconheceria a prescrição, uma vez que o acórdão foi claro ao consignar que referido parecer não foi homologado pela autoridade competente, tampouco se encontrava instruído com os elementos técnicos e jurídicos essenciais que lhe conferissem caráter vinculante. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a presunção de legitimidade dos atos administrativos exige a observância da regularidade formal e do devido procedimento, requisitos inexistentes no documento invocado pela parte embargante.

Outrossim, importante salientar que, tratando-se de mandado de segurança, exige-se a comprovação do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, sendo certo que o referido parecer foi apresentado de forma extemporânea, em momento posterior à impetração do writ, circunstância que inviabiliza sua consideração para fins de concessão da ordem, por não atender aos requisitos legais exigidos nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Do mesmo modo, o acórdão foi categórico ao consignar que não demonstrada coincidência fática capaz de comprovar que a autuação anteriormente promovida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) tenha recaído sobre a mesma área de vegetação nativa e no mesmo período temporal descritos no Auto de Infração ora impugnado, de modo a justificar a concessão da ordem no mandado de segurança.

A simples existência de sanção ambiental anterior sobre o mesmo imóvel não implica, por si só, identidade de conduta infracional, sendo imprescindível a apresentação de prova técnica inequívoca quanto à sobreposição fática e material das infrações, a qual não se verifica nos autos.

Ademais, no que tange à alegada omissão quanto à análise dos documentos que instruíram a petição inicial, também não se verifica a ocorrência do vício apontado, uma vez que o colegiado foi inequívoco ao registrar que, em sede de mandado de segurança, a demonstração do direito líquido e certo exige prova pré-constituída, e os documentos acostados aos autos não se revelaram aptos a comprovar, de forma clara e incontroversa, a alegada prescrição da pretensão punitiva ou a suposta sobreposição de áreas, tampouco foram suficientes para infirmar a presunção de legitimidade do Auto de Infração impugnado.

Desse modo, a leitura detida do acórdão evidencia que a matéria foi integralmente enfrentada, de forma clara, lógica e devidamente fundamentada, tendo o voto condutor exposto com precisão as razões que conduziram à manutenção da sentença denegatória da segurança. Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, mas tão somente inconformismo da parte embargante com o desfecho do julgamento, o que não justifica o manejo dos embargos de declaração, tampouco autoriza a concessão de efeitos modificativos, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Portanto, ainda que a solução adotada pelo Colegiado não corresponda às expectativas da parte embargante, a ausência de vícios formais impede a rediscussão da matéria por meio dos presentes aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão e/ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025